Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706536-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda ME Embargada: Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda ME contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada (Id. 38433589). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator